Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-16.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000647-16.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONIO ALVES DA CRUZ - CPF: 878.704.443-91 (APELADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
GRADUAÇÃO DAS LESÕES ADEQUADA
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000647-16.2016.8.11.0040

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Antônio Alves da Cruz

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Antônio Alves da Cruz
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 13.08.2015, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.087,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 800,00.

Apelação
(Id. 128727211): Sustenta, em síntese, que é caso de improcedência da ação, ao argumento de que consta do laudo médico que não houve a consolidação das lesões.

Defende, ainda, que não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela anexa à Lei no 6.194/74. Afirma que deve ser aplicado o percentual de 50% para lesão em punho, conforme apurado no laudo pericial, com a redução do montante indenizatório para R$ 1.687,50.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 128727215).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1000647-16.2016.8.11.0040

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Antônio Alves da Cruz

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso

VOTO

Apelação de
Banco Bradesco S.A
. contra sentença que julgou procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Antônio Alves da Cruz
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.087,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 800,00.

A controvérsia está em saber se é consolidadas as lesões, bem assim se correta a graduação das lesões sofridas pelo autor e se é caso de redução do valor da condenação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 128727198) concluiu que a lesão do autor decorre do acidente de trânsito narrado na inicial e constitui invalidez parcial permanente em membro superior direito, de repercussão intensa, avaliada em 75%.

No ponto, vale ressaltar que o laudo médico assim dispõe:

“(...) Comprova trauma, fratura de escafóide direito, evoluindo para pseudoartrose de escafóide, lesão consolidada, com evolução pouco satisfatória, após tratamento cirúrgico;

Data do trauma: 13/08/2015

Data de consolidação da lesão: 25/03/2021 sic

- Há elementos para o estabelecimento de nexo causal entre as lesões citadas acima e o trauma descrito nos autos, de acordo com os critérios de Simonin;

- APRESENTA DÉFICIT FUNCIONAL PERMANENTE DE 52,5%, SEGUNDO TABELA DPVAT, DESDE A DATA DO ACIDENTE. Perda anatômica e/ou funcional, em grau máximo (75%) de um membro superior (70%) = 52,5% (...)”.

Ainda, em resposta aos quesitos formulados, extrai-se:

“(...) 2. Queira o Sr. Perito esclarecer se as lesões são de caráter temporário ou permanente?

Resposta do perito: Permanente, segundo elementos apresentados e anexados aos autos. (...)”.

Dessa forma, verifica-se que restou comprovada a consolidação das lesões sofridas pelo autor.

Em que pese tenha sido elaborado laudo anterior (Id. 128727169) em que conste a informação de que “
necessidade de tratamento cirúrgico
”, este mostrou-se contraditório, ao indicar, ao mesmo tempo a consolidação das lesões e a necessidade de continuidade do tratamento, além de ter indicado lesão em punho e em membro superior direito.

Em razão da insuficiência do laudo, o juízo de origem determinou a realização de nova perícia, que se mostrou satisfatória em atestar a consolidação e quantificar as lesões do segurado.

Por outro lado, a seguradora apelante questiona a graduação das lesões.

No caso, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da indenização para lesão em “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos
”, correspondente a 70% do valor máximo (R$ 13.500,00), que equivale a R$ 9.450,00. De modo que a lesão avaliada em grau intenso (75%) tem seu montante indenizatório em R$ 7.087,50.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022